Tribunal: TJSP
Processo: 1013863-71.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato Bancário – Empréstimo consignado - Portabilidade - Ação de obrigação de não fazer c/c inexigibilidade de débito, devolução de valores e indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de três instituições financeiras, que restou julgada parcialmente procedente, para o fim de reconhecer a responsabilidade de apenas uma delas (Banco Daycoval S/A),

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato Bancário – Empréstimo consignado - Portabilidade - Ação de obrigação de não fazer c/c inexigibilidade de débito, devolução de valores e indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de três instituições financeiras, que restou julgada parcialmente procedente, para o fim de reconhecer a responsabilidade de apenas uma delas (Banco Daycoval S/A), mantendo hígida a contratação com relação às outras (Banco Bradesco S/A e Bradesco Promotora de Vendas Ltda.) – Insurgência pelo autor, pretendendo a extensão da condenação aos corréus – Descabimento – Assinatura aposta no instrumento firmado com a Bradesco Promotora de vendas S/A que provou-se verdadeira – Contrato que previu em sua face a quantidade de prestações que eram devidas (58 e não 36) – Obrigação, ademais, que restou integralmente quitada pela portabilidade do mútuo para o Banco Daycoval, que restou responsabilizado pelos ilícitos cometidos, conforme sentença e com o qual o autor se compôs em primeiro grau – Arguição de nulidade absoluta, pelo fato de o contrato trazido aos autos pela Bradesco Promotora de Vendas estar em banco, que não se sustenta, considerando que ele era cópia daquele coligido aos autos pelo proprio autor e considerando que tal situação foi suprida posteriormente, com carreamento do contrato devidamente preenchido e assinado para possibilitar a feitura da perícia grafotécnica que confirmou a autenticidade da assinatura nele aposta – Sentença que merece ser mantida, no que tange a ausência de ilícito por parte por corréus Banco Bradesco S/a e Bradesco Promotora de Vendas Ltda. – Recurso do autor desprovido*.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013863-71.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
VALDEMIR MARCOS DA SILVA, são apelados BANCO DAYCOVAL S/A e
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 32193
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1013863-71.2015.8.26.0554
Apelante: VALDEMIR MARCOS DA SILVA
Apelados: BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO PROMOTORA DE
VENDAS LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A
Comarca: SANTO ANDRÉ
Voto no 32193
*RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato Bancário
Empréstimo consignado - Portabilidade - Ação
de obrigação de não fazer c/c inexigibilidade
de débito, devolução de valores e indenização
por danos materiais e morais ajuizada em face
de três instituições financeiras, que restou
julgada parcialmente procedente, para o fim
de reconhecer a responsabilidade de apenas
uma delas (Banco Daycoval S/A), mantendo
hígida a contratação com relação às outras
(Banco Bradesco S/A e Bradesco Promotora de
Vendas Ltda.)
Insurgência pelo autor,
pretendendo a extensão da condenação aos
corréus Descabimento Assinatura aposta no
instrumento firmado com a Bradesco Promotora
de vendas S/A que provou-se verdadeira

Contrato que previu em sua face a quantidade
de prestações que eram devidas (58 e não 36)

Obrigação,
ademais,
que
restou
integralmente quitada pela portabilidade do
mútuo para o Banco Daycoval, que restou
responsabilizado pelos ilícitos cometidos,
conforme sentença e com o qual o autor se
compôs
em
primeiro
grau

Arguição
de
nulidade absoluta, pelo fato de o contrato
trazido aos autos pela Bradesco Promotora de
Vendas estar em banco, que não se sustenta,
considerando
que
ele
era
cópia
daquele
coligido aos autos pelo proprio autor e
considerando que tal situação foi suprida
posteriormente, com carreamento do contrato
devidamente preenchido e assinado para possibilitar a feitura da perícia
grafotécnica que confirmou a autenticidade da
assinatura nele aposta Sentença que merece
ser mantida, no que tange a ausência de
ilícito por parte por corréus Banco Bradesco
S/a e Bradesco Promotora de Vendas Ltda.

Recurso do autor desprovido*.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 32193
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela
antecipada, inexigibilidade de débito, devolução de
valores, repetição de indébito e indenização por danos
materiais e morais proposta por VALDEMIR MARCOS DA SILVA
em face do BANCO BRADESCO, BRADESCO PROMOTORA DE VENDAS
LTDA. e BANCO DAYCOVAL S/A em decorrência de engodo que
sofreu com a portabilidade de empréstimo consignado, com
aumento das prestações sem seu conhecimento e aposição de
assinatura falsa no novo instrumento, para o fim de,
considerando a conclusão pericial de que as assinaturas
constantes
da
Cédula
de
Crédito
Bancário
no
55-3397447/15, firmada com o Banco Daycoval S/A, são
falsas: a) declara-la nula e, portanto, inexigíveis os
valores dela constantes; b) determinar a devolução em
dobro das parcelas lançadas e descontadas no benefício
previdenciário do autor, referente ao referido contrato
de no 55-3397447/15, com atualização monetária pela
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e juros
moratórios legais de 1% ao mês computados a partir da
citação; c) condenar o BANCO DAYCOVAL ao pagamento de
indenização por dano moral arbitrada em R$ 2.000,00, com
correção da sentença e juros de mora desde a citação; d)
condenar o autor a devolver ao Banco Daycoval o valor
creditado indevidamente em sua conta (R$ 1.879,16),
recebido em empréstimo, que deverá ser deduzido da
indenização reconhecida e, por fim, e) reconhecer como
válida a contratação anterior sobre o benefício (relativa
à Bradesco Promotora de Vendas Ltda.), não havendo que se
falar em restituição, ainda mais porque o autor estava
pagando pelo crédito utilizado, no modo ajustado, não
havendo ato ilícito a justificar indenização por dano
material ou moral em face dela.
Por conta da sucumbência maior por parte
do Banco Daycoval, ficou ele condenado ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da
condenação (compreendido pelo proveito econômico obtido
pelo autor, referente ao valor da soma dos créditos do
contrato anulado, acrescido do valor fixado para a
indenização pelos danos morais), com a devida atualização. Inconformado, apelou
somente o autor,
pretendendo, em síntese, majoração da indenização por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 32193
dano moral que lhe foi conferida em desfavor do Banco
Daycoval, asseverando que a quantia de R$ 2.000,00 é
irrisória e não cumpre a finalidade punitiva e de
recomposição do dano, sugerindo a quantia de vinte
salários mínimos, dada a gravidade dos fatos discutidos
na presente demanda.
Pretendeu, também, que a condenação seja
estendida aos demais corréus BANCO BRADESCO S/A e
BRADESCO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, na medida em que os
documentos por eles coligidos às respectivas contestações
(fls. 129 e 132/133) estão em branco e as assinaturas
apostas naquele de fls. 132/133, conforme laudo pericial,
são falsas, tornando-o igualmente nulo de pleno de
direito, o que deixou de ser apreciado pela sentença.
Afirma
que
os
réus
“...
juntaram
documentos não autênticos, e ainda, com assinatura
falsificada, mesmo que tenham juntado outros documentos
com assinatura verdadeira, deve-se ser verificado os
documentos como um só, e por isso, era de rigor também a
decretação de nulidade dos contratos dos Apelados Banco
Bradesco e Bradesco Promotora de Vendas, o que ora se
requer” (fls. 744).
Clama, pois, pela reforma da decisão nos
pontos supra mencionados, com extensão da condenação aos
demais corréus.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 747 e com resposta às fls.
753/756 pela Bradesco Promotora de Vendas Ltda., às fls.
757/760 pelo Banco Bradesco S/A e às fls. 761/766 pelo
Banco Daycoval S/A.
Às fls. 767/769 foi noticiado acordo entre
o autor e o Banco Daycoval S/A, que restou devidamente
homologado pelo condutor da lide às fls. 779.
Houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual por parte do autor às fls. 786.
É o relatório do necessário.
2.
Por
presentes
os
pressupostos
processuais de admissibilidade recursal, passa-se à
análise do apelo.
O conhecimento do recurso do autor ficará
adstrito ao pleito de extensão da condenação aos demais
corréus (BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO PROMOTORA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 32193
VENDAS LTDA.), considerando a composição que entabulou
com o Banco Daycoval S/A ainda em primeiro grau e que já
foi devidamente homologada.
E depois de detida análise dos autos tem-
se que a r. sentença se mostra irrepreensível no que
tange ao Banco Bradesco S/A e à BRADESCO PROMOTORA DE
VENDAS LTDA., como será demonstrado.
Isso porque, a despeito do quanto arguido
no presente recurso, restou confirmado pela perícia
grafotécnica realizada que a assinatura constante do
contrato de fls. 48, carreado aos autos pelo próprio
autor - e depois reproduzido em cópias pelos corréus -
proveio do seu próprio punho, sendo, portanto, autêntica.
Confiram-se as conclusões do perito:
“(...) SEGUNDA CONCLUSÃO.
São AUTÊNTICAS as assinaturas que figuram
como sendo do cliente, do declarante e do
emitente, lançadas na Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de
Pagamento ou em Benefício Previdenciário, na
Declaração de Residência, na Cédula de Crédito
Bancário No 51-3333073/15, na Autorização para
Pagamento
de
Empréstimo
Consignado
e
na
Declaração a Rogo, descritas no capítulo PEÇAS DE
EXAME e juntadas às fls. 45/48, 56, 223/224, 225,
227, 357/358 e 364/367 dos autos, posto que tais
assinaturas APRESENTAM as mesmas características
gráficas dos exemplares oferecidos por VALDEMIR
MARCOS DA SILVA como elementos de comparação”.
(fls. 556).
E em resposta aos quesitos, o perito
tornou a afirmar a veracidade da assinatura:
“QUESITOS FORMULADOS PELO REQUERIDO ÀS
FLS. 428/429 DOS AUTOS:
1) Esclareça o Sr. Perito, se a assinatura
constante no contrato de fls. 364/371, juntado
nos autos está em nome do autor da ação?
Resposta: É AUTÊNTICA a assinatura que
figura como sendo do cliente, lançada na Ficha
Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 32193
Folha
de
Pagamento
ou
em
Benefício
Previdenciário, descrita no capítulo PEÇAS DE
EXAME e juntada às fls. 45/48 e 364/367 dos
autos, posto que tal assinatura apresenta as
mesmas características gráficas dos exemplares
oferecidos por VALDEMIR MARCOS DA SILVA como
elementos de comparação.”
2 Esclareça o Sr. Perito, se a assinatura
constante nos documentos mencionado é a mesma
constante do RG e da procuração assinado pelo
autor, constante dos autos?
Resposta:
Reporta-se
o
Perito
aos
resultados aferidos, onde ficou comprovado que
VALDEMIR MARCOS DA SILVA assinou o original da
Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado
em
Folha
de
Pagamento
ou
em
Benefício
Previdenciário ora questionada, cujas reproduções
se encontram acostadas às fls. 45/48 e 364/367
dos autos”. (fls. 560).
Vale ressaltar que do referido contrato,
assinado pelo autor, frise-se, constou expressamente que
o valor mutuado seria pago em 58 parcelas mensais e
sucessivas de R$ 340,58 fls. 46 dos autos (e não em 36,
como afirmou), não se sustentando a tese de que tenha
sido ludibriado ao efetuar a portabilidade do mútuo
inicialmente contratado perante a CEF para a Bradesco
Promotora de Vendas Ltda.
Também
não
é
demais
mencionar
que
referido débito restou integralmente quitado quando
decidiu realizar nova portabilidade do mútuo para o Banco
Daycoval S/A em 24/02/2015.
Assim, como bem concluído pelo condutor
da lide, inexiste qualquer responsabilidade ou ilícito
que possa ser atribuído aos corréus Banco Bradesco S/A e
Bradesco Promotora de Vendas Ltda. no caso em tela.
Por
fim
e
apenas
para
que
nenhum
argumento reste sem resposta, menciona-se que, mesmo
estando em branco o primeiro contrato trazido aos autos
pelos corréus, ora apelados, tal situação não gera o
alcance que o autor pretendeu lhe imbuir (nulidade
absoluta), porquanto, além de ele ser cópia daquele que
já se encontrava nos autos e que foi carreado pelo
próprio autor, tal situação restou suprida quando o banco
apresentou
o
instrumento
devidamente
preenchido
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Santo André - voto no 32193
assinado para possibilitar feitura da prova técnica,
conforme se depreende das fls. 364/367 dos autos.
Por tudo isso, de rigor que a sentença
seja confirmada, sendo desnecessárias maiores digressões.
Em
arremate,
incabível
falar-se
em
majoração de honorários em sede de recurso, considerando
que tal verba não foi fixada em primeiro grau.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator